Tribunal: TCU
Processo: 006.358/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peças 129 a 133 interposto por André Luiz Nakamura, à época dos fatos presidente da Associação Olimpiense de Defesa do Folclore Brasileiro, contra o Acórdão 4362/2020  2a Câmara (peça 111), relatado pelo Ministro João Augusto Ribeiro Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por André Luiz Nakamura contra o Acórdão 4362/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.